Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Edson Alves, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que o paciente encontra-se preso desde 07 de outubro de 2019, por ter em tese cometido o crime tipificado no art. 121, §2o, incs. II, III, IV e V, c/c art. 211, ambos do CP.
Aduz que o paciente foi citado por edital em 27-07-1994, em 07-11-1994 o paciente apresentou resposta à acusação através de advogado dativo. Realizou-se a audiência de instrução e julgamento à revelia do beneficiário, sendo pronunciado em 15-12-2004. Após o trânsito e julgado da sentença de pronúncia, o processo foi desmembrado em razão do beneficiário não ter sido intimado pessoalmente da de cisão, e decretou-se a prisão preventiva deste, por estar em lugar incerto e não sabido.
Extrai-se que o mandado de prisão foi cumprido em 07-10-2019 em Porto dos Gaúchos, e sequer foi dado vistas a defesa para ciência da prisão, ficando o paciente detido até 24-11-2020 (01 ano, 01 mês e 16 dias) sem que a defesa soubesse de sua segregação, ao qual somente tomou conhecimento quando a filha do acusado entrou em contato com a Defensoria Pública para ter informações do processo.
Relata que após a defesa tomar ciência da segregação do paciente, requereu-se perante o juízo de primeiro grau a revogação da prisão preventiva, ao qual foi indeferida, sob o argumento de que os fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar ainda subsistem, diante da gravidade concreta dos delitos, supostamente praticados pelo beneficiário.
Aduz que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 17-07-2007, por um crime supostamente cometido em abril de 1994, com a única finalidade de localiza-lo, desta forma, seu objetivo foi alcançado, não havendo qualquer fato novo que justifique sua manutenção, ademais, o período em que se encontra preso é suficiente para encerrar a suposta periculosidade social do agente.
Expõe que os autos permaneceram parados por um período superior de 01 (um) ano, e apenas voltou a ser movimentado em 16-10-2020, quando fora virtualizado e encaminhado ao Ministério Público para manifestar acerca das Cartas Precatórias que retornaram.
Argumenta que o Magistrado deve proferir a cada 90 (noventa) dias uma nova decisão devidamente fundamentada, diante da nova imposição incluída pela Lei n.o 13.964/2019.
Assevera que não há nos autos elementos concretos para indicar a necessidade da prisão preventiva, não existindo, portanto, fundamentação na decisão que manteve a prisão, tampouco os requisitos do art. 312 do CPP.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 1000193)
Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 72866485). Informações juntadas (Id. 72904952).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Edson Alves, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
Na hipótese, o d. juízo processante manteve a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos: (Id. 71990464 – pág. 20/21)
“D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A
Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa de Edison Alves, aduzindo ausência de requisitos para manutenção da prisão cautelar, bem como excesso de prazo para o término processual. Outrossim, requereu a transferência do acusado para Cadeia Pública de Juara/MT (ref.12).
O parquet manifestou-se desfavorável ao deferimento do pedido da revogação da prisão, aduzindo que persistem os requisitos que ensejaram a segregação cautelar, bem como não se opõe ao deferimento do pedido de transferência (ref.15).
Pois bem.
Em que pese às alegações inicialmente trazidas pela defesa do acusado, verifica-se que não houve alteração do quadro fático que ensejou a decretação do cárcere.
É uníssona a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que os predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva, in verbis:
(...)
Frise-se, ainda, que a condição pessoal não é absoluta e, por conseguinte, não prevalece sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, o que é o caso dos autos, visto que a prisão do indiciado foi decretada para a garantia da aplicação da lei penal, bem como reinteração criminosa, visto que o acusado responde por outras ações penais da mesma natureza.
Nota-se que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ainda não desapareceram, devendo a custódia cautelar ser mantida, em razão da gravidade concreta dos delitos em tese praticados pelo indiciado (homicídio qualificado).
Quanto ao excesso de prazo, percebe-se que é possível constatar que a breve demora da sua tramitação deve-se, também, à sua complexidade, havendo a necessidade de expedição de precatória para a intimação/citação dos acusados, custodiados em outras Comarcas, bem como inquirição de testemunhas que residem fora desta Comarca, levando em consideração, ainda, que o presente feito iniciou com 05 (cinco) acusados.
Ademais, diante da excepcional circunstância gerada pelo advento da pandemia, a jurisprudência vem afirmando que eventuais excessos de prazo devem ser avaliados com razoabilidade, consoante se vê dos seguintes arestos:
(...)
Deste modo, vislumbra-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado foi medida de justiça, razão pela qual deve permanecer recluso, para a garantia da ordem pública e visando evitar a reiteração criminosa.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Edison Alves notadamente, por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, tendo em vista os fundamentos acima colacionados. (...)”.
A autoridade apontada como coatora, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, diante da gravidade da conduta, posto que cometeu dois homicídios qualificados, e ocultou os cadáveres, bem como estava em lugar inverto e não sabido, tendo sua prisão preventiva decretada em 17-07-2007, e cumprida somente em 07-10-2019, demonstrando sua evidente intenção de subtrair-se da aplicação da lei pena, além de responder a outra ações penais da mesma natureza, o que supostamente revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do autuado representaria risco iminente à garantia da ordem pública e social, e que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes.
Assim, ao que parece, devidamente fundamentadas a decisão atacada, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, em que se decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, bem como evidenciada a gravidade do delito praticado que, associada à sua condição de foragido, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o periculum libertatis, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.
A propósito:
(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. 2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. " (HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Rela Mina Laurita Vaz; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)
No que se refere ao excesso injustificado de prazo, in casu, embora haja um certo atraso, deve-se levar em conta que diante da atual pandemia decorrente da Covid-19, que se trata de força maior, e da suspensão dos trabalhos presenciais, por determinação das Portarias Conjuntas n. 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399 e 400 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acabou por prejudicar o regular andamento dos processos, o que provocou em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos, devendo assim ser ponderado com razoabilidade.
Por fim, concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Com efeito, a autoridade coatora, proferiu decisão mantendo a prisão preventiva do paciente em 17-12-2020, não havendo deste modo, qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.
Com efeito, em se tratando de pedido liminar, cumpre ao julgador apenas verificar se presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente, sem adentrar o mérito da impetração, devendo o tema de fundo ser submetido ao Órgão Colegiado, juízo natural.
Assim sendo, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictu oculi, a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.